Tribunal: TCU
Processo: 003.535/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1270/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 003.535/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Cleide Maria Rodrigues Climaco Costa e Silva (CPF XXX.337.653-XX); Jose Claudio Garcia Lira Neto (CPF XXX.973.213-XX); Jose Magno de Sousa Vieira (CPF XXX.900.293-XX); Kelly Cristina Vaz de Carvalho Marques (CPF XXX.804.453-XX); Leonardo Fonseca da Rocha (CPF XXX.036.053-XX); Luana Maria Gomes de Alencar (CPF XXX.383.703-XX); Michel Mualem de Moraes Alves (CPF XXX.441.203-XX) e Yulla Klinger de Carvalho Leite (CPF XXX.097.693-XX). 1.3. Unidade: Fundação Universidade Federal do Piauí. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.